Tribunal: TCU
Processo: 037.112/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em decorrência da inexecução parcial de convênio destinado à implementação de sistema de resíduos sólidos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa contra Fabio Gabriel de Amorim, ex-prefeito de Nazário/GO, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 540/2008, que tinha por objeto a execução, ao custo total de R$ 149.527,50, de sistema de resíduos sólidos no aludido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Fábio Gabriel de Amorim; 9.2. acolher as alegações de defesa da Centroplan Engenharia Indústria e Comércio Eireli e excluí-la deste processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Fábio Gabriel de Amorim; 9.4. condená-lo ao pagamento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, Data de Referência Valor Histórico (R$) Natureza 7/7/2010 72.500,00 Débito 29/2/2012 72.500,00 Débito 30/10/2013 5.350,24 Crédito 9.5. aplicar-lhe multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se paga após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.6. fixar prazo de 15 dias para comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento de todas as quantias mencionadas nos itens anteriores; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas; 9.9. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, à Centroplan Engenharia Indústria e Comércio Eireli, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, Procuradores e Membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.